Tribunal: TJES
Processo: 0001847-34.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Recebimento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001847-34.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001847-34.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio, sendo um qualificado e outro simples, em concurso material, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Postula, ainda, a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários à advogada dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade; (v) saber se são devidos honorários à advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, o controle da dosimetria da pena em apelação limita-se à verificação de ilegalidade, ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade.

7. A dosimetria observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com análise individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

8. A culpabilidade foi valorada negativamente com base na intensidade do dolo evidenciada na execução do crime, não se tratando de mera repetição de elementar típica, mas de circunstância concreta extraída do modus operandi reconhecido pelo Conselho de Sentença.

9. Os motivos do crime, relacionados ao inconformismo com cobrança de pensão alimentícia, configuram circunstância externa ao tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta e legitimando sua valoração negativa.

10. As circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentadas a partir da forma de execução, com uso de instrumento (foice) e investidas sucessivas contra duas vítimas, evidenciando maior gravidade concreta.

11. A exasperação da pena-base mostrou-se proporcional, inexistindo critério matemático rígido, sendo suficiente a fundamentação concreta e a razoabilidade, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

12. Mantida a pena total superior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da prática de crime com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

14. O direito de recorrer em liberdade não se aplica, sendo possível a execução imediata da condenação do Tribunal do Júri, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.

15. É cabível o arbitramento de honorários à advogada dativa pela atuação em segundo grau, em observância à legislação pertinente e à efetiva prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória, com fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Tese de julgamento: “É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo inviável a revisão da pena-base em apelação na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta; mantida a pena superior a 8 anos e evidenciada a violência do delito, impõem-se o regime inicial fechado, a impossibilidade de substituição da pena e a execução imediata da condenação do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 44, I; 59; 68.

Código de Processo Penal, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 1.068.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LEANDRO RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Muniz Freire/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio, sendo um qualificado em relação à vítima Neuzely dos Santos Andrade e outro em relação à vítima Cláudio Roberto da Mota, em concurso material, à pena definitiva de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta que a defesa interpôs o recurso sustentando, em síntese, a ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que a sentença teria valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime sem fundamentação idônea e com base em elementos inerentes ao tipo penal, o que configuraria constrangimento ilegal.

Defende que a exasperação da pena-base acima do mínimo legal não foi devidamente justificada, requerendo a reforma da sentença para que tais circunstâncias sejam consideradas neutras, com a consequente redução da pena ao patamar mínimo legal.

A defesa postula, ainda, a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Requer, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa atuante no feito, com fundamento na legislação estadual pertinente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo De Souza Gagno, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001847-34.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LEANDRO RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Muniz Freire/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio, sendo um qualificado em relação à vítima Neuzely dos Santos Andrade e outro em relação à vítima Cláudio Roberto da Mota, em concurso material, à pena definitiva de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Cinge-se controvérsia à revisão da dosimetria da pena imposta a LEANDRO RODRIGUES, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Muniz Freire à pena definitiva de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra Neuzely dos Santos Andrade e tentativa de homicídio simples contra Cláudio Roberto da Mota, em concurso material, nos termos da sentença de primeiro grau.

Insurge-se a defesa, em síntese, contra a exasperação da pena-base em ambos os delitos, sustentando deficiência de fundamentação na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Afirma que tais elementos seriam inerentes ao tipo penal, ou teriam sido invocados de modo genérico, sem lastro concreto, razão pela qual requer a fixação das penas-base no mínimo legal, com repercussão no quantum final da reprimenda.

Em consequência, postula regime inicial mais benéfico, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão do direito de recorrer em liberdade e arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa atuante no feito.

Razão não lhe assiste quanto ao mérito recursal principal.

De início, convém assentar que, em apelação fundada no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, o exame pelo Tribunal, no ponto relativo à pena, restringe-se à verificação de eventual ilegalidade, desproporção manifesta, ausência de fundamentação concreta ou indevida valoração de circunstâncias já integradas ao tipo penal.

Não cabe substituição pura e simples do critério judicial por outro que apenas reflita compreensão subjetiva mais favorável à defesa, quando a sentença revela motivação idônea e observância do sistema trifásico.

No caso, a sentença procedeu à individualização da resposta penal em relação a cada delito, examinando separadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No tocante ao crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado contra Neuzely dos Santos Andrade, a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos dias de reclusão, tendo o magistrado sentenciante consignado que: “a culpabilidade do réu é intensa, consistente no juízo de reprovação, porquanto agiu o acusado com intensidade no dolo, na medida em que tentou atingir a vítima com intenção de matar; quanto aos antecedentes, não há registro nos autos, pelo que o mesmo é considerado tecnicamente primário (Súmula 444/STJ); nada consta nos autos quanto a conduta social; não há elementos nos autos para que se possa valorar a personalidade do agente; Os motivos são considerados desfavoráveis, haja vista que se tratava de descontentamento do réu, em razão de cobrança de pensão alimentícia. As consequências do crime não foram graves. As circunstâncias do delito não favorecem de igual forma ao acusado, em face das condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.”

Quanto ao crime de tentativa de homicídio, em relação a Cláudio Roberto da Mota, registrou a sentença: “Analisando as circunstâncias Judiciais, nas formas dos arts. 59 e 68 do CP, verifico que a culpabilidade do réu é intensa, consistente no juízo de reprovação, porquanto agiu o acusado com intensidade no dolo, na medida em que tentou atingir a vítima com intenção de matar; quanto aos antecedentes, não há registro nos autos, pelo que o mesmo é considerado tecnicamente primário (Súmula 444/STJ); nada consta nos autos quanto a conduta social; não há elementos nos autos para que se possa valorar a personalidade do agente; Os motivos são considerados desfavoráveis, haja vista que se tratava de descontentamento do réu, em razão de cobrança de pensão alimentícia. As consequências do crime não foram graves. As circunstâncias do delito não favorecem de igual forma ao acusado, em face das condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. À vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em observância aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade, fixo a pena-base a ser aplicada ao réu em 09 (nove) anos de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas nesta fase (artigos 65 e 61 do Código Penal). Concorrendo a causa de diminuição prevista no art. 14, II do Código Penal, reduzo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 anos (seis) anos de RECLUSÃO. Não há causas de aumento de pena a atuar nesta fase. Não há outras circunstâncias a incidirem sobre a pena aplicada ao Acusado. Assim, torno definitiva a pena de 06 anos de RECLUSÃO” .

A defesa ataca, inicialmente, a culpabilidade, afirmando que a referência à “intensidade do dolo” seria inerente ao delito de homicídio tentado. Também aqui não vislumbro ilegalidade.

Embora não baste ao julgador repetir fórmula vazia ou exprimir censura abstrata, a sentença não se limitou a reproduzir elementar típica. O fundamento utilizado reporta-se ao grau de resolução criminosa concretamente evidenciado na dinâmica delitiva acolhida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a tentativa de homicídio em contexto de agressão direta com foice, voltada contra duas vítimas, tendo sido assentados autoria, materialidade e dolo de matar pelo corpo de jurados.

A intensidade do dolo, quando revelada de modo superior ao ordinário pela forma de condução da empreitada criminosa, pode ser validamente sopesada na culpabilidade, desde que não sirva de mero sinônimo do elemento subjetivo do tipo. Foi o que ocorreu. A sentença associou a vetorial ao propósito homicida incisivo manifestado na execução, e não à simples presença do dolo, comum a todo homicídio tentado.

No mesmo rumo, a defesa sustenta que os motivos do crime não poderiam ser valorados negativamente porque a fundamentação seria insuficiente.

Sem razão. A sentença consignou, de modo específico, que os motivos eram desfavoráveis “haja vista que se tratava de descontentamento do réu, em razão de cobrança de pensão alimentícia”.

A motivação relacionada a inconformismo com cobrança de obrigação alimentar não integra o núcleo típico da tentativa de homicídio. Cuida-se de dado externo ao tipo, apto a revelar maior censurabilidade da conduta. Não se trata, portanto, de motivo genérico, indeterminado ou inerente ao crime.

A circunstância descrita evidencia reação violenta e extrema diante de dever jurídico preexistente, com carga acentuada de reprovabilidade. Logo, legítima a negativação da vetorial.

A insurgência defensiva alcança, ainda, as circunstâncias do crime, sob alegação de generalidade na expressão “condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir”. Isoladamente considerada, frase desse teor poderia, de fato, soar econômica.

Contudo, a aferição da suficiência da fundamentação não se faz por recorte estanque, mas pelo contexto global da sentença e do veredicto.

Aqui, o julgador não dissociou a vetorial da realidade fática acolhida pelos jurados.

A forma de execução envolveu investidas com foice contra duas pessoas, em contexto de violência concreta, com direcionamento sucessivo dos golpes.

A própria sentença, ao descrever os fatos e refletir o veredicto, assentou que, quanto a Neuzely, a consumação foi impedida porque terceiro interveio e acabou atingido no lugar da vítima, ao passo que, em relação a Cláudio, o golpe não produziu lesão porque atingiu o capacete usado por ele.

Esse
modus operandi
, longe de representar normalidade ordinária do tipo, denota circunstância executiva gravosa e autoriza a valoração negativa.

Também não prospera a tese de que teria havido constrangimento ilegal por exasperação abusiva da pena-base.

No primeiro delito, a pena-base foi fixada em 19 anos de reclusão.

Considerando-se tratar de tentativa de homicídio qualificado, cuja pena abstrata parte de 12 anos, a elevação de 7 anos em razão de três vetoriais negativas não se mostra desarrazoada diante da margem legal disponível e da gravidade concreta indicada.

No segundo delito, a pena-base foi fixada em 9 anos de reclusão, partindo do mínimo de 6 anos do homicídio simples, igualmente em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Também aqui o incremento de 3 anos não se revela arbitrário. A jurisprudência pacífica afasta critério matemático rígido na primeira fase, exigindo apenas proporcionalidade e motivação concreta, ambas presentes no caso.

Importa sublinhar, ademais, que a sentença não negativou antecedentes, conduta social, personalidade, consequências do crime ou comportamento da vítima. Ao contrário, reconheceu tecnicamente a primariedade do réu, deixou neutras as vetoriais sem elementos seguros e assentou que as consequências “não foram graves”, além de registrar que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o evento.

Isso evidencia exame individualizado, equilibrado e aderente ao acervo processual, o que enfraquece a alegação defensiva de proceder automático ou genérico na dosimetria.

Mantidas as penas, não há espaço para acolhimento do pedido de regime inicial mais benéfico.

O
quantum
total da reprimenda, superior a 8 anos, já conduz, por força do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ao regime inicial fechado. Some-se a isso a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase, o que reforça a adequação do regime mais gravoso. Não há ilegalidade nesse ponto.

Igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Os delitos foram praticados com violência contra a pessoa, circunstância que, por si, obsta o benefício, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Além disso, a pena total aplicada supera com larga margem o limite legal. O pedido, portanto, é juridicamente incompatível com o caso.

No tocante ao pleito de recorrer em liberdade, também não merece guarida.

A condenação decorreu de julgamento pelo Tribunal do Júri, com imposição de regime inicial fechado, o qual permite a aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do trânsito em julgado, ressalvadas hipóteses legais específicas não demonstradas nos autos.

Resta apreciar o pedido de honorários formulado pela advogada dativa que subscreveu as razões recursais.

Nesse ponto, o requerimento merece acolhimento. Consta do recurso que a peça foi apresentada por defensora dativa devidamente nomeada, com a efetiva atuação em segundo grau, com elaboração das razões de apelação.

Assim, mostra-se cabível o arbitramento de honorários pela atividade desenvolvida nesta instância. Considerando a natureza do trabalho, o grau de complexidade recursal e os parâmetros usualmente adotados, arbitro a verba honorária em R$ 880,00, em favor da advogada dativa Sarah de Araujo Pastore, OAB/ES 20.470, a ser suportada pelo Estado, observadas as formalidades administrativas pertinentes.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar provimento parcial ao recurso apenas para acolher o pedido de arbitramento de honorários advocatícios recursais e fixo em R$ 880,00 a verba devida à advogada dativa Sarah de Araujo Pastore, OAB/ES 20.470.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.